Tribunal: CARF
Processo: 18088.720326/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE LANÇAMENTO. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. SIGILO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DOLO NÃO-CONFIGURADO.
Considerando-se que não houve comprovação de dolo ou da fraude, não é o caso de contar o prazo decadencial com base na regra do art. 173 do CTN, devendo-se aplicar, no caso, a regra do art. 150, §4o do CTN, para reconhecer a decadência para os fatos geradores anteriores a novembro de 2010 (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO.Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou fraude, não subsiste a cominação da penalidade de 150%.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
É cabível o agravamento da multa de ofício aplicada nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, bem como nos casos de embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720326/2015-94
ACÓRDÃO
1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAMA - TRANSPORTES E COMERCIO ARARAQUARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE LANÇAMENTO. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
SIGILO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DOLO NÃO-CONFIGURADO.
Considerando-se que não houve comprovação de dolo ou da fraude, não é
o caso de contar o prazo decadencial com base na regra do art. 173 do
CTN, devendo-se aplicar, no caso, a regra do art. 150, §4o do CTN, para
reconhecer a decadência para os fatos geradores anteriores a novembro
de 2010 (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS)
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO.
NÃO
COMPROVADO.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou
fraude, não subsiste a cominação da penalidade de 150%.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
É cabível o agravamento da multa de ofício aplicada nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, bem como nos casos de embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de documentos em
que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
2
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e em acolher a preliminar de decadência para os fatos geradores anteriores
a novembro de 2010 (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins). No mérito, acordam os membros do
colegiado, (i) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para desqualificar a
multa de ofício, mantendo a infração; e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso no que respeita ao agravamento da multa de ofício, vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento no ponto.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 02-68.323
da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, nos termos do voto da decisão recorrida.
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
3
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo administrativo fiscal tendente a auditar a correta
apuração do IRPJ e tributos reflexos, mediante exame da movimentação
financeira do contribuinte em epígrafe, relativo aos anos-calendário 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012.
De pronto, afirma a autoridade fiscal que em virtude da complexidade da análise
de cinco anos-calendário e da demora na apresentação de documentos pela
fiscalizada alguns fatos geradores foram atingidos pela decadência, quais sejam:
ano-calendário 2008 e os três primeiros trimestres de 2009.
A ação fiscal culminou com o lançamento do IRPJ e tributos reflexos nos seguintes
montantes:

A descrição analítica de toda a matéria de fato e de direito que ensejou os
lançamentos fiscais está consubstanciada no Relatório da Atividade Fiscal (RAF),
acostado ao processo.
Atesta-se que o contribuinte incorreu em sucessivos pedidos de prorrogação de
prazo, sucedidos por longos atrasos na apresentação dos documentos e, enfim,
muitos documentos sequer foram apresentados a autoridade fiscal, conforme
histórico de todos os termos lavrados às folhas 104/106.
Sob o amparo do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e em decorrência da
falta de informação quanto a existência de todas as suas contas bancárias e da
não apresentação de todos os seus extratos bancários, foram geradas Requisições
sobre Movimentações Financeiras - RMF aos Bancos para obtenção daqueles
dados.
Em um segundo momento, nova RMF foi gerada para obtenção de extratos e
cópias de cheques, não apresentados pela fiscalizada após Intimações, para
averiguar a correção de lançamentos a título de suprimento da conta caixa,
adiante pormenorizados.
De posse dos extratos e demais informações bancárias foram adotados os
seguintes procedimentos pela autoridade fiscal:
1. Foram excluídos os créditos e depósitos bancários que permitiam identificar de
pronto a origem, como resgate de diversas aplicações financeiras, estorno de
débitos anteriores, devolução de cheques, DOC, TED, empréstimos bancários,
etc...
2. Efetuada a conciliação bancária entre as diversas contas da empresa, excluindo
depósitos / créditos que representavam simples transferências entre suas
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
4
próprias contas, gerando a Tabela 07 – “Créditos/Depósitos bancários que
representam simples transferência entre contas bancárias da própria empresa
fiscalizada” e a Tabela 08 – “Saques/Débitos bancários cujos valores foram
creditados/depositados em contas bancárias da própria fiscalizada”.
Tabelas em referência foram submetidas a contribuinte para manifestação por
meio do Termo de Intimação no 05/00508/2013.
3. Efetuada a conciliação bancária dos créditos/depósitos remanescentes com os
lançamentos contábeis a débito da conta BANCOS C/MOVIMENTO, gerando a
Tabela 09 – “Créditos/Depósitos bancários, aparentemente, não contabilizados
pela empresa”.
4. O contribuinte foi Intimado a comprovar a origem dos créditos/depósitos
bancários listados na Tabela 09 através do Termo de Intimação no 05/00508/2013
(fl. 2772) e do Termo de Intimação no 08/00508/2013 (fl.4714). O contribuinte
não atendeu referidas intimações após 145 dias da primeira ciência;
5. De posse dos documentos fiscais apresentados (notas fiscais, Conhecimentos
de Transporte rodoviário de cargas – CTRC e faturas), estes foram confrontados
com os créditos/depósitos efetuados e o seu respectivo lançamento contábil,
gerando a Tabela 05 – “Lançamentos Contábeis registrados como contrapartida
de créditos/depósitos bancários (não se trata de amostragem), onde foram
relacionados os lançamentos cujo histórico não permitia identificar o documento
fiscal correspondente. Intimado a fazê-lo pelo Termo de Intimação no
05/00508/2013, o contribuinte apresentou apenas 10 documentos dentre os 204
relacionados, que não foram aptos a comprovar a origem daqueles depósitos,
conforme esclarecido no Relatório Fiscal (fl.116).
6. Em decorrência do não atendimento da intimação relacionada à Tabela 05, os
créditos/depósitos vinculados aos lançamentos contábeis sem histórico
identificado foram incluídos na planilha “Créditos/Depósitos bancários cuja
ORIGEM deve ser comprovada – Tabela 15”. O contribuinte foi intimado por meio
do Termo de Intimação no 09/00508/2013 a comprovar a origem dos
depósitos/créditos listados na Tabela 15;
7. Comparando-se os créditos/depósitos bancários com os lançamentos contendo
histórico contábil com a indicação do documento fiscal foi possível identificar
centenas de lançamentos contábeis compatíveis em valor e data com os valores
depositados. Para comprovação documental destes lançamentos, legitimando os
depósitos efetuados, foram relacionados, por amostragem, 136 lançamentos
contábeis na planilha “1a Amostragem dos lançamentos contábeis contendo
número de documentos e registrados como Contrapartidas de créditos/depósitos
bancários – Tabela 06”, cientificada ao contribuinte por meio do Termo de
Intimação no 05/00508/2013. Após 145 dias a empresa somente apresentou 15
dos 136 documentos originais solicitados, corroborando o lançamento contábil e
bancário daqueles, conforme fl. 117 do processo.
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
5
8. Em decorrência da mora e da não apresentação dos documentos a
comprovarem os lançamentos relacionados por amostragem, foram excluídos os
15 lançamentos comprovados e todos os demais foram incluídos na planilha
“Créditos/Depósitos bancários cuja ORIGEM deve ser comprovada – Tabela 15”. O
contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação no 09/00508/2013 a
comprovar a origem dos depósitos/créditos listados na Tabela 15, conforme já
explicitado no item 6 retro.
9. Para que não houvesse tributação em duplicidade, nas palavras da autoridade
lançadora, foram considerados com origem comprovada os créditos / depósitos
bancários listados na Tabela 15 que atendessem cumulativamente os seguintes
requisitos:

10. Os créditos/depósitos bancários considerados como origem comprovada,
acima descritos, foram listados na planilha “Créditos / Depósitos Bancários
contabilizados que foram considerados como origem comprovada – Tabela 19”,
enquanto aqueles que não foram efetivamente comprovados foram relacionados
na planilha “Créditos/Depósitos bancários listados na Tabela 15 cuja ORIGEM não
foi comprovada – Tabela 16”. Os critérios do item 09 supra e a Tabela 16 foram
submetidos ao contribuinte por intermédio do Termo de Constatação no
01/00508/2013 (fls.4887 a 4889).
Duas situações foram pontuadas pelo procedimento fiscal no que se refere a
determinados
créditos/depósitos
bancários
listados
na
planilha
“Créditos/Depósitos bancários listados na Tabela 15 cuja ORIGEM não foi
comprovada – Tabela 16” cujos lançamentos contábeis não foram aceitos como
prova da origem dos correspondentes créditos/depósitos vinculados (itens 5.6 e
5.7 do Relatório de Atividade Fiscal):
• Créditos/depósitos bancários contabilizados a crédito da Conta Caixa
“1111010001- Caixa”;
• Créditos/depósitos bancários contabilizados a crédito da conta “2111040001 –
Ademir Trizolio”.
O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar os documentos vinculados
aos suprimentos da conta caixa listados na planilha “Lançamentos Contábeis de
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
6
Suprimento da conta CAIXA “1111010001-CAIXA”- Tabela 02”, visando comprovar
o efetivo saldo disponível na conta CAIXA em determinadas datas.
Não atendidas as intimações, 171 dias após a primeira ciência, foi lavrada nova
RMF, em cuja resposta as Instituições financeiras forneceram cópia de cheques
emitidos pela empresa FAMA, relatório das Fitas Detalhe de Caixa e informações
prestadas por escrito.
De posse dos documentos e informações recebidas dos Bancos, foi possível
elaborar planilha “Valores Sacados e Contabilizados como Suprimento da conta
CAIXA quando, na realidade, foram depositados nas contas de ADEMIR TRIZOLIO –
Tabela 17.” Do exame da referida planilha, a autoridade fiscal concluiu que
valores sacados das contas bancárias da empresa FAMA, que haviam sido
contabilizados como SUPRIMENTO DA CONTA CAIXA, na realidade foram
depositados em contas bancárias do sócio ADEMIR TRIZÓLIO.
Diante do exposto, conclui a autoridade fiscal que os saldos diários na conta
CAIXA não seriam legítimos para comprovar a origem dos depósitos/créditos
bancários cujos lançamentos contábeis indiquem a conta caixa como
contrapartida, in litteris:

Por sua vez, dentre os créditos/depósitos bancários listados na planilha
“Créditos/Depósitos Bancários listados na Tabela 15 cuja ORIGEM não foi
comprovada – Tabela 16”, foram relacionados 16 valores creditados pelo sócio
Ademir Trizolio, num montante de R$ 1.819.000,00, conforme informações
obtidas junto as instituições financeiras, listados no item 5.7 do Relatório.
Referidos valores foram contabilizados a débito da conta BANCOS
C/MOVIMENTO e a crédito da conta contábil “2111040001 – Ademir Trizolio”,
pertencente ao grupo “211104 – Contas correntes – Sócios”. Intimada, a empresa
não apresentou qualquer documento probatório da origem destes depósitos,
tampouco alegou tratar-se de empréstimos / mútuos obtidos junto ao sócio
Ademir.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
7
Entretanto, no âmbito do procedimento fiscal aberto contra o contribuinte
pessoa física - Ademir Trizolio, MPF 0812200-2013-00509-9, transcorrido no
processo 18088.720328/20145-83, em resposta ao Termo de Intimação no
01/00509/2013, o sócio administrador da FAMA afirma que os contratos de
empréstimos ter-se-iam realizado de “forma verbal” (fls. 7354 a 7369), conforme
trecho abaixo:

Diante deste cenário, amparada no que dispõe o Código Civil quando trata dos
contratos de mútuo, conclui a autoridade fiscal que não ficou comprovada, por
documentação hábil e idônea, a origem dos créditos / depósitos bancários
efetuados pelo Sr. Ademir Trizolio, in litteris:

Após recebida a Tabela 16 com a relação de todos os créditos / depósitos
considerados não comprovados por meio do Termo de Constatação no
01/00508/2013 (fls.4887 a 4889), em 26/10/2015, o contribuinte apresentou
ainda, em 06/11/2015 e 09/11/2015, alguns documentos na tentativa de
comprovar a origem de alguns dos créditos relacionados.
Destas últimas documentações apresentadas, foram validadas apenas as 3
comprovações de depósitos, num valor de R$ 8.138,12 (item 5.8 do Relatório,
fl.128), não sendo validados, ou seja, não considerada comprovação da origem
dos depósitos os créditos provenientes de:
a) José V Bononi, CPF 381.639.938-04;
b) Transli – Transportadora Liberdade Ltda, CNPJ 01.650.438/0001-88;
c) Carga Pesada Comércio e Locação de Veículos Ltda – CNPJ 51.689.131/0001-69;
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
8
d) Ademir Trizólio, CPF 442.596.708-91;
e) Lençóis Equipamentos Rodoviários Ltda, CNPJ 56.398.290/0001-28;
Registre-se que a motivação da não aceitação dos documentos apresentados
tendo como origem as pessoas acima referendadas está devidamente acostada ao
Relatório de Atividade Fiscal às folhas 123/124.
Outros documentos foram também apresentados e desqualificados pela
autoridade fiscal como probatórios da origem dos créditos/depósitos bancários
conforme relação e devida motivação às folhas 125/128, quais sejam:
a) páginas de extratos bancários da empresa FAMA;
b) comprovantes de transferência de valores de contas da fiscalizada para contas
da mesma pessoa jurídica (TEC, DOC, transf. Online, etc..);
c) documentos produzidos pela própria empresa FAMA;
d) recibos de empréstimos que teriam sido obtidos pela empresa FAMA;
e) recibos de quitação de empréstimos;
f) recibos de alienação de veículo placa EIG-9217;
g) reembolso de valores que teriam sido pagos em duplicidade;
h) devolução de parte do prêmio pago pela empresa FAMA
i) comprovante de transferências bancárias da conta da FAMA para Ademir;
j) comprovante de pagamentos de despesas em nome de Ademir pagas pela
empresa;
k) despesas em nome da empresa FAMA que teriam sido pagas por Ademir e
posteriormente reembolsadas;
l) vale de viagem emitido pela empresa FAMA;
m) listagens denominadas “Relatórios de despesas”, “Acertos de Viagem” e
“Extrato de conta corrente” elaboradas pela empresa FAMA;
n) Recibos de quitação de empréstimos que teriam sido obtidos pela empresa
FAMA junto ao Sócio Ademir Trizólio;
Consideradas todas as análises de documentação e ajustes nas Tabelas dos
valores de depósitos a serem comprovados, foi finalmente consolidada a infração
à legislação tributária por meio de Omissão de Receita relativa aos créditos /
depósitos bancários que não tiveram sua origem comprovada por documentação
hábil e idônea.
Para apuração final dos valores omitidos, foram excluídos os valores atingidos
pela decadência, os valores considerados comprovados pela fiscalização e ainda
retirados alguns créditos estornados nas contas bancárias do contribuinte (item
6.3 do Relatório, fl. 133), resultando nas duas planilhas finais ajustadas com os
valores tidos por RECEITA OMITIDA:
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
9
• “Créditos/Depósitos bancários NÃO CONTABILIZADOS pela empresa – Tabela
21” (fl.366) e;
• “Créditos/Depósitos bancários contabilizados cuja ORIGEM não foi comprovada
– Tabela 20” (fls.359/364)
A autoridade fiscal, para fins de aplicação do coeficiente de presunção do Lucro
Presumido, opção de tributação do IRPJ pelo contribuinte, utilizou o percentual
mais elevado (32%), dentre aqueles utilizados pelo contribuinte em suas diversas
atividades econômicas, considerando que não foi possível identificar a que
atividades correspondiam os valores de receita omitidos, tudo nos exatos termos
do art. 24 da Lei 9.249/1995 (fls.129/133).
Nos itens 07 e 08 do Relatório da Atividade Fiscal, a autoridade descreve as
atitudes do contribuinte no que tange a infração tributária e a conduta no curso
do procedimento fiscal, enquadrando-as nos crimes previstos no art. 71 e 72 da
Lei 4.502 de 30/11/1964 por configurarem prática de sonegação / fraude, o que
importou na qualificação da multa de ofício aplicada.
Ademais, pela conduta flagrantemente protelatória e pelos sucessivos atrasos ou
não atendimento às Intimações proferidas, o fiscal aplicou a multa de 225%,
amparado na legislação tributária de regência (itens 09 e 10 do Relatório Fiscal,
fls. 138/140).
O contribuinte, por sua vez, apresenta Impugnação tempestiva, alegando, em
síntese, os seguintes argumentos, e somente estes:
1. Os dados foram obtidos pela fiscalização junto as Instituições financeiras de
forma ilícita, considerando não estar amparada por autorização judicial, o que
importaria em nulidade do lançamento;
2. Decadência do PIS e COFINS relativos aos períodos de apuração Outubro de
2009 a Setembro de 2010, consideradas as regras dos tributos lançados por
homologação;
3. Os valores depositados pelo sócio Ademir Trizólio seriam decorrentes de
contrato verbal de mútuo, autorizado pelo Código Civil, e não configurariam
receita da impugnante;
4. Conta garantida é uma conta empréstimo oferecida pelos Bancos, de forma que
não pode ser considerada uma receita da pessoa jurídica, devendo ser expurgado
aquele valor do lançamento;
5. Valores recebidos da empresa CARGA PESADA COM. E LOC. VEIC. Ltda seriam
decorrentes de um distrato contratual da cessão de direitos de um caminhão
Volvo, havendo devolução dos valores pagos a empresa FAMA, que não
configurariam receita desta;
6. Devolução de adiantamento de FINAME, extraída da tabela 16, trata-se de
valores oriundos da devolução de adiantamento feito à empresa Lençóis
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
10
Equipamentos Rodoviários para a fabricação de semi-reboques, devendo ser
expurgado do lançamento tais valores;
7. Alega inexistência de evidente intuito de fraude, tampouco embaraço a
fiscalização a justificar a majoração e qualificação da multa de ofício aplicada,
entendendo ainda que a multa aplicável seria de 20%, sequer a de 75%;
8. Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício.
Atesta-se que somente os itens 3, 4, 5 e 6 acima visam extirpar da omissão de
receita presumida os valores ali contestados. Portanto, em relação aos demais
créditos/depósitos não confirmados, não instaurada lide específica.
Em suma, podemos graficamente pontuar a infração e a base de contestação da
impugnação ora enfrentada:

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente em parte a
impugnação, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, tornando prontamente exigíveis os créditos
tributários a ela relativos, ressalvada condição suspensiva imposta por questão
preliminar de alcance geral.
IMPUGNAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, precluindo o direito de apresentá-las em outro
momento processual, por força do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se a contagem do
prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
11
tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Aplicada a regra decadencial do art. 173 do Código
Tributário Nacional e ultrapassados os 05 anos regulamentares devem ser
excluídos do lançamento os períodos de apuração decaídos.
QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das
instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado pela
legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com
base na taxa Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS POR DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÕES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA.
Na legislação fiscal, as presunções legais relativas de omissão de receitas, como
todas, têm um efeito próprio: elas invertem o ônus da prova, deixando-o sob
responsabilidade exclusiva do contribuinte autuado.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido; as transferências
financeiras sejam comprovadas; haja correspondência entre as transferências
financeiras previstas e as efetuadas; haja comprovação das devoluções efetuadas
e do registro das transações em livros de escrituração contábil. Não aplicável a
acordos meramente verbais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado nos autos
que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
12
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. Sonegação.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
É cabível o agravamento da multa de ofício aplicada nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos, bem como nos casos de embaraço à fiscalização, caracterizado
pela negativa não justificada de exibição de documentos em que se assente a
escrituração das atividades do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Infere-se do corpo do voto-condutor da DRJ, que o Colegiado acolheu parcialmente
a alegação de decadência, nos seguintes termos:
Aplicando-se o artigo 173 ao caso concreto, cumpre separar os períodos contra os
quais o contribuinte apresenta sua defesa. Inicialmente, quantos aos períodos de
Outubro de 2009 e Novembro de 2009, atesta-se que o prazo decadencial de
lançamento se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte, qual seja,
01/01/2010, findando em 31/12/2014.
Como o Auto de Infração foi cientificado em 30/11/2015, aqueles dois períodos
de apuração foram alcançados pela decadência, devendo ser excluídos do
lançamento o PIS e a COFINS correspondentes.
Quanto aos períodos de apuração Dezembro de 2009 e Janeiro a Setembro de
2010, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, é o dia 01/01/2011, ou seja, o prazo decadencial para estes
períodos de apuração findou em 31/12/2015. Como o Auto de Infração foi
cientificado em 30/11/2015, aqueles demais períodos de apuração não foram
alcançados pela decadência, sendo legítima a lavratura do PIS/COFINS daqueles
períodos.
Desta feita, acata-se parcialmente a preliminar de decadência postulada pela
defesa.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
13
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Da Nulidade. Quebra de Sigilo Bancário Sem Ordem Judicial
O contribuinte transcreve doutrina e jurisprudência que entendem o sigilo bancário
como desdobramento do direito à intimidade e à vida privada, e que a proteção e inviolabilidade
contidas no art. 5o, X e XII da Constituição Federal de 1988 são a mais ampla forma de expressão
do sigilo, por abarcar todas as demais.
Desta feita, tenta desqualificar o presente lançamento que utilizou-se de informações
bancárias da impugnante obtidas através de Requisição de Movimentação Financeira – RMF
efetuadas diretamente aos Bancos onde o contribuinte possuía contas bancárias.
Aduz a Recorrente que a obtenção dos dados bancários somente poderia ser legítima
caso emanada de decisão expedida por autoridade judiciária autorizando a quebra do sigilo
bancário, o que implicaria a nulidade do Auto de infração que teria ferido a proteção constitucional
do sigilo dos dados privados e da intimidade.
De fato, constata-se que após o não atendimento pela contribuinte da intimação do
Fisco, para apresentação dos extratos bancários e demais documentos, foram formalizadas
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, dirigidas às Instituições
financeiras com as quais mantinha relacionamento bancário, com fundamento no art. 6o da Lei
Complementar no 105 e no art. 4o, §6o do Decreto no 3.724, que a regulamentou, ambos de 10 de
janeiro de 2001.
Quanto à matéria, vale dizer que, atualmente, é pacífico o entendimento de que o
Fisco Federal possui o direito de solicitar diretamente nas instituições financeiras extratos bancários
de qualquer contribuinte, desde que o faça em harmonia com o que dispõe a Lei 105/2001 e Decreto
no 3.724/2001.
Assim, não prospera a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de violação de direitos da recorrente. Os atos legais e regulamentares mencionados
disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi regularmente intimada a
se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na fase procedimental como na
litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para impugnação após a ciência da
formalização da exigência, e agora, em sede de recurso.
Vale lembrar que Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2.859-DF,
declarou constitucional o acesso direto pelo Fisco Federal à movimentação financeira do
contribuinte, e fez referência expressa ao Decreto no 3.724/2001, consignando que a disciplina dada
àquele ato regulamentar (Decreto no 3.724/2001) resguardava as garantias processuais do
contribuinte, além de proteger o sigilo de seus dados bancários. No julgado, prevaleceu o
entendimento de que o disposto na norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas tão
somente em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros.
Portanto, rejeita-se os argumentos suscitados.

Mérito
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
14
Da Presunção de Omissão de Receitas
Como se disse, o contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária,
tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
15
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas, autorizando
a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja o
fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade se
origina de receita tributável auferida.
Quanto aos valores em discussão, o contribuinte foi intimado a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente,
e deixou de comprovar a origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do
processo administrativo também não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a
origem dos depósitos bancários.
Em recurso, o Contribuinte volta a apresentar os mesmos argumentos fáticos de
impugnação, sendo que estes foram devidamente apreciados pela decisão recorrida, que refutou um
a um. Como concordo com sua análise, reproduzo a seguir trecho do voto-condutor do acórdão da
DRJ de interesse, a fim de acrescentá-lo às razões de decidir deste voto, in verbis:
2.2 DOS VALORES DEPOSITADOS PELO SÓCIO ADEMIR TRIZOLIO NA CONTA DA
IMPUGNANTE.
Conforme
Relatório
da
Atividade
Fiscal
foram
identificados
vários
depósitos/transferências bancárias tendo como origem o Sócio Ademir Trizólio,
num montante de R$ 1.819.000,00, a saber:
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
16

Reafirma o contribuinte em sua impugnação que trata-se de contrato de mútuo
entre o Sr. Ademir e a empresa FAMA TRANSPORTES, e que tal contrato não
poderia ter sido desconsiderado pelo auditor fiscal, embora firmado de forma
não-solene, verbal apenas.
Defende que o Código Civil não exige forma específica para os contratos de mútuo
citando textualmente os artigos 586 a 592 daquela Lei (fl. 7521) e, “não se
exigindo forma específica, pode ser ele verbal, ao contrário do que restou
afirmado pela fiscalização”.
O impugnante cita ainda o Art. 282 do RIR/99 visando legitimar a consideração
dos depósitos como comprovados:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer
outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos
de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da
empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Amparado no art. 282, o impugnante prega que as duas condições do artigo
foram atendidas para consideração dos seus depósitos: foi confirmada a
efetividade da entrega pela fiscalização e, quanto a origem dos recursos, alega
que os financiamentos obtidos e as vendas de bens, na pessoa física do Sr.
Ademir, os justificariam.
Acrescenta ainda que a origem dos recursos estaria comprovada até mesmo pela
ação fiscal na pessoa física do sócio, onde seus rendimentos teriam sido base de
cálculo para lançamento de imposto de renda da pessoa física no processo
18088.720328/2015-83.
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
17
Desta feita pugna pela extirpação do valor de R$ 1.819.000,00 das receitas
consideradas omitidas na pessoa jurídica, alegando serem empréstimos do sócio à
PJ, e não receitas tributáveis desta.
Duas considerações, portanto, a enfrentar: a legitimidade do contrato de mútuo e
a aplicabilidade do art. 282 do RIR a questão.
Quanto ao contrato de mútuo, ao contrário do que prega o contribuinte, a
fiscalização não afirmou que o contrato não poderia ser verbal, mas sim que tal
informalismo não tem o condão de surtir efeitos contra terceiros, no caso, contra
a administração tributária.
Como bem fundamenta o Relatório fiscal, embora não haja determinação de
forma rígida, específica quanto aos contratos de mútuo prevista na Lei
10.406/2002 (Código Civil), o seu art. 221 determina que “o instrumento
particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a
respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.
Outra conclusão não seria possível: se um contrato firmado e assinado, quando
não registrado em registro público, não opera efeitos frente a terceiros, quanto
mais um contrato meramente verbal entre as partes. O contribuinte tem razão
quanto a desnecessidade de formalismos no contrato de mútuo, mas não se
apercebe que os efeitos deste, salvo quando o instrumento particular for assinado
e registrado, não opera efeitos perante terceiros, inclusive perante o Fisco
Federal.
Ademais, no exame do contrato de mútuo para contrapor a presunção de omissão
de receitas deve se considerar, além da formalização em instrumento válido,
legítimo, que as transferências financeiras sejam todas comprovadas; que haja
correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas; que
haja comprovação das devoluções efetuadas e que haja o devido registro das
transações em livros de escrituração contábil.
O contribuinte em sua impugnação não apresenta qualquer contrato, mas apenas
reitera a desnecessidade daquele, o que de pronto não fornece a devida prova
para refutar a omissão de receitas presumida, cujo ônus da prova cabe agora ao
autuado.
Quanto ao artigo 282 do RIR (DL 1598/77 e DL 1648/78) citado em seu socorro, é
pertinente esclarecer que tal dispositivo legal regula os efeitos e condições
quando da Omissão de Receita relacionada a Suprimentos de Caixa, quando a
comprovação da efetiva entrega e da origem dos recursos são suficientemente
probatórias da não ocorrência da omissão.
Frise-se que o presente processo é fundado na presunção legal de Omissão de
Receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, com diversa base
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
18
legal daquela invocada pelo contribuinte (Art. 287 do RIR/99; Lei 9.430/96, art. 42
e parágrafos).
Não socorre o contribuinte, portanto, o disposto no art. 282 do RIR.
No caso presente, para que seja afastada a referida omissão presumida, o
contribuinte deve tão somente provar a origem dos depósitos/créditos bancários
com documentação hábil e idônea, não apenas com argumentos desprovidos de
provas, e comprovar tê-los oferecido à tributação no momento oportuno.
Conclui-se, portanto, que os argumentos trazidos pelo contribuinte no intuito de
legitimar o mútuo firmado verbalmente, para refutar a omissão de receitas
presumida pelos depósitos efetuados, não foram suficientes para excluir da
apuração o montante de R$ 1.819.000,00 relativo àquelas transferências /
depósitos em favor do impugnante.
2.3 DA CONTA GARANTIDA
Alega sinteticamente o contribuinte que a “Conta Garantida” seria uma “conta de
Empréstimo oferecida pelo Banco, de forma que também não pode ser
considerada como receita, devendo os valores dali provenientes ser expurgados
do lançamento, conforme extrato anexo”.
Quanto ao referido assunto é somente esta a alegação do contribuinte, sem
qualquer documentação probatória. Registre-se, de pronto, que o “extrato anexo”
não foi juntado a Impugnação, ao contrário do que sugere.
Referidos valores de “Conta garantida BB” foram considerados Omissão de
Receita decorrentes da não comprovação da origem de depósitos/créditos
bancários efetuados, devidamente relacionados ao contribuinte. Como não
comprovados, referidos depósitos/créditos foram lançados na Tabela 20 como
base de cálculo para apuração do IRPJ, donde identificamos totalizarem R$
108.000,00, a saber:

Depreende-se do Relatório fiscal que uma das medidas preliminares tomadas pela
fiscalização foi excluir os créditos/ depósitos bancários cujos históricos permitiam
identificar a origem do mesmo, tais como resgate de aplicações financeiras e
empréstimos bancários obtidos (fl.112):

Fl. 7745
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
19
Resta identificar, portanto, se tais lançamentos passaram despercebidos frente a
fiscalização ou se de fato não configuram “empréstimos” bancários efetuados
pelo Banco do Brasil, o que se sugere.
De fato, atesta-se que a Conta Garantida é um crédito rotativo (empréstimo), em
similar condições de um “cheque especial”, porém em condições mais favoráveis
ao cliente bancário.
No entanto, observando-se os extratos originais fornecidos pelo Banco do Brasil,
identifica-se a razão pela qual tais lançamentos não foram considerados
empréstimos e de pronto rechaçados na apuração dos depósitos a serem
comprovados: não há qualquer menção no histórico do lançamento bancário de
que estes créditos seriam decorrentes de empréstimos, conforme abaixo:

Observa-se que inadvertidamente o extrato do mês de Agosto de 2012 do Banco
do Brasil, Agência 0082-5, conta 25300-6 não foi juntado ao processo (fls.
842/843), impedindo a extração dos exatos termos do extrato bancário com o
terceiro lançamento a crédito de R$ 36.000,00 no dia 21/08/2012, tais quais os
acima juntados.
Depreende-se que a informação de “Conta Garantida” constante da Tabela 20 foi
prestada pelo contribuinte em resposta a Termo de Intimação fiscal, não tendo
sido acatado pela autoridade autuante por falta de comprovação documental.
Por ocasião da Impugnação, o contribuinte reitera os mesmos argumentos,
porquanto já constantes do histórico da Tabela 20, embora tal justificativa seja
precária, porquanto alegada pelo contribuinte sem qualquer documentação
probatória, o que ensejou a sua manutenção como crédito bancário não
comprovado.
Atesta-se, outrossim, que não foram juntados ao processo quaisquer documentos
probatórios de que tais lançamentos decorrem de conta Garantida, o que de fato
NÃO ESTÁ EXPRESSO DO EXTRATO BANCÁRIO juntado. Cabia à impugnante trazer
comprovante emitido pelo próprio Banco do Brasil, comprovando que aquele
crédito tem natureza de “empréstimo”, a despeito da sua classificação no extrato
bancário de “Movimento do Dia”. Nada trouxe o contribuinte, senão vazias
alegações.
Registre-se que o próprio contribuinte diligenciou junto às Instituições bancárias,
dentre elas a agência 0082-5 do Banco do Brasil, para que informassem a origem
dos depósitos/créditos relacionados na sua petição (fl.4700), mas não relacionou
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
20
os 3(três)depósitos em referência, não buscando a devida documentação
probatória.
Por fim, a autoridade fiscal não está autorizada a acatar meras alegações do
contribuinte no curso do processo, considerando que a origem de depósitos e
créditos bancários deve estar pautada em documentação hábil e idônea, não
apenas em meras discordâncias.
Desta feita, mantêm-se os valores relacionados como “Movimentação do Dia”,
sugeridos pelo contribuinte como sendo oriundos de Conta Garantia, por falta de
documentação probatória.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito. (...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67
da Lei n.o 9.532/1997).
2.4 DOS VALORES RECEBIDOS DA EMPRESA CARGA PESADA COM. E LOC.
VEÍCULOS LTDA Defende o contribuinte que os valores recebidos da empresa em
epígrafe “são referentes ao Distrato Contratual da cessão de direitos de um
caminhão Volvo, FH-440 6X2 firmado entre aquela e a impugnante, conforme
contrato anexo”. (fl.7523)
Assim alega o contribuinte:

Os contratos e documentos foram juntados às folhas 4910 a 4923. Atestase que
os lançamentos contestados pelo contribuinte estão relacionados na Tabela 20 e
serviram de base de cálculo para aferição do IRPJ e tributos reflexos,
considerando sua condição de receita omitida por presunção legal, e totalizam R$
400.000,00 conforme abaixo:
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
21
Atesta-se que no curso da ação fiscal, bem ao seu término, o contribuinte
apresentou estas mesmas alegações e documentos, não apresentando, porém, o
referido Distrato Social que efetivamente comprovasse a origem daqueles
recursos, ensejando a sua desconsideração:

Nota-se que a autoridade autuante desconsiderou as alegações do contribuinte
por falta de apresentação do Distrato Social que, confrontados com os valores
depositados e reembolsados, comprovariam de forma inconteste a origem de tais
depósitos.
De se afirmar: o “contrato anexo” referendado pelo contribuinte na sua
impugnação não foi apresentado, não foi localizado junto a peça impugnatória.
Fazemos menção, doravante, ao mesmo contrato apresentado em 06/11/2015
em resposta ao Termo de Intimação, juntado às folhas 4910 a 4926.
E pior: o “Distrato Social” não foi apresentado. A causa da desconsideração formal
das alegações anteriormente apresentadas, que foram reiteradas na Impugnação,
não foi combatida, restando a este órgão Julgador o exame dos mesmos
elementos já constantes do processo fiscal por ocasião da sua instrução.
Em exame do Contrato de cessão de direitos do caminhão (fls.4910/4926),
observamos que o contribuinte, na condição de cessionário, assumiu 47 parcelas a
vencer do contrato FINAME previamente firmado pelo cedente CARGA PESADA:

Entretanto, apenas na cláusula 05 do referido contrato, há menção a possível
distrato, motivado pelo atraso em 02 prestações compactuadas:
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
22

De relevo ressaltar que a cláusula acima prevê a perda TOTAL de tudo que o
Cessionário (FAMA TRANSPORTES) já tenha pago a favor do Cedente (CARGA
PESADA) no caso do descumprimento das prestações pactuadas. E o contrato vai
além:

Cristalino, portanto, o caráter irretratável e irrevogável do instrumento de
contrato entre as partes, cuja possibilidade somente se aventaria caso
apresentado Distrato ou Aditivo prevendo de forma contrária.
Desta forma, a alegação de que os valores depositados pela CARGA PESADA para
a FAMA TRANSPORTES a título de devolução de parcelas do contrato de cessão de
direitos não foi comprovada, porquanto referido contrato prevê caráter
irrevogável e irretratável do seu objeto, bem como prevê a perda total dos valores
pagos pela cessionária no caso de inadimplemento.
Destarte, somente com prova documental robusta, qual seja, o Distrato comercial
prevendo de forma contrária ao inicialmente pactuado, corroborado por demais
elementos essenciais à análise, poderia o contribuinte refutar a infração. Não o
fez no curso do procedimento fiscal, tampouco por ocasião da Impugnação.
De se manter, portanto, a omissão de receita relativa aos depósitos efetuados
pela empresa CARGA PESADA COM. LOC. VEÍCULOS em favor da FAMA
TRANSPORTES.

2.5 DOS VALORES DEPOSITADOS PELA EMPRESA LENÇÓIS EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA Na continuidade de sua defesa, alega o contribuinte que os
valores depositados pela empresa em epígrafe são decorrentes de “Devolução de
Adiantamento de FINAME”, feitos pela FAMA TRANSPORTES àquela empresa.
Alega a impugnante que em “27/10/2010, a empresa impugnante realizou
financiamento via BNDES, conforme Cédula de Crédito Bancário no 0770186-1 no
valor de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) para construção de seis
semi-reboques pela empresa Lençóis Equip. Rodoviários.”(fl.7524)
Continua: “Até que ocorresse a aprovação e liberação do saldo financiado, a
impugnante realizou um adiantamento à Lençóis Equip. para que ela pudesse
iniciar a fabricação dos semi-reboques. Aprovada a Cédula de Crédito Bancário, o
FINAME foi creditado na conta da empresa Lençóis Equip. Rodoviários, que, por
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
23
sua vez, realizou a devolução do valor adiantado conforme identificados abaixo e
constantes da Tabela 16 anexa aos autos”.
Atesta-se, por pressuposto, que os valores contestados doravante constam da
Tabela 20, considerados de origem não comprovada, totalizando R$ 505.062,00:

Registre-se que, tal qual ocorreu com a tentativa de comprovação do item
precedente, 2.4, o contribuinte apresentou tais alegações e documentos por
ocasião do procedimento fiscal, tendo também sido desconsiderado como
probatórios os documentos apresentados, in litteris:

Atesta-se, novamente, que o contribuinte não apresenta quaisquer fatos novos,
ou documentação probatória.
A Cédula de Crédito Bancário e demais documentos relacionados foram juntados
às folhas 4938 a 4971 no curso do procedimento fiscal e comprovam tão somente
a obtenção do empréstimo de R$ 930.000,00 pela fiscalizada.
A empresa LENÇÓIS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS é citada na Cédula tão
somente como fabricante dos produtos a serem financiados (quadro IV da Cédula
de Crédito Bancário).

Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
24
A operação foi aprovada em 27/07/2010, e em seus anexos há previsão de
liberação dos recursos diretamente ao Fornecedor/Vendedor dos bens
financiados, ou diretamente ao Emitente (FAMA TRANSPORTES) caso esta
comprove antecipação efetuada ao Fornecedor dos bens:

O contribuinte afirma que o valor financiado pelo FINAME foi creditado
diretamente na conta da empresa LENÇÓIS EQUIPAMENTOS, o que sugere, pela
previsão contratual, não ter havido adiantamento do Emitente (FAMA) para o
Fornecedor (LENÇÓIS).
No que se refere a não equivalência entre o valor financiado e o valor
supostamente adiantado, alegado pela auditoria fiscal, entendo irrelevante.
Naturalmente, o adiantamento do valor pode muito bem ter sido parcial, sendo
parcial, portanto, a sua devolução. O cerne da questão é, entretanto, não estar
comprovada a natureza de devolução dos valores depositados.
Pois bem, não há juntada de quaisquer comprovantes do adiantamento efetuado
pela FAMA TRANSPORTES a LENÇÓIS; tampouco há comprovação de que teria a
LENÇÓIS efetuado a devolução destes valores a FAMA TRANSPORTES, nos exatos
montantes adiantados.
Os documentos apresentados no curso do procedimento fiscal anexos ao contrato
FINAME, somente comprovam o faturamento dos produtos financiados, seja por
notas de venda seja por notas de remessa de produção. Comprova-se também a
existência de 02 títulos de crédito a favor da LENÇÓIS (cedente), vencidos em
19/08/2010, no valor de R$ 100.000,00, sem qualquer referência às operações
comerciais ou financeiras que lhes deram causa (fls.4954 e 4957).
Mais uma vez o contribuinte se furta a comprovar, na oportuna ocasião da
impugnação, por documentação hábil e idônea, a natureza e legitimidade das
transferências / depósitos recebidos, o que não foi validado pela autoridade
autuante e, por não apresentada a devida refutação, deve ser mantido por este
colegiado.
Não comprovada, portanto, a origem dos depósitos efetuados pela empresa
LENÇÓIS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, deve ser mantida a infração quanto
àqueles valores considerados omissão de receita por presunção legal.
Dessa forma, tendo a contribuinte não comprovado, com documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados (em discussão) nas contas bancárias arroladas nos autos,
restou caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que aqueles
valores creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.

Da Multa Qualificada/Duplicada
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
25
Quanto à multa qualificada, a fiscalização identificou algumas condutas praticadas
pela empresa FAMA que evidenciaram, em sua ótica, a aplicação da multa na ordem de 150%, são
elas:
1a conduta: O sócio Ademir Trizólio creditou/depositou o montante de R$
1.819.000,00 nas contas bancárias da empresa FAMA. Segundo a fiscalização, ao verificar a
contabilização dos valores depositados, não identificou a que título tais recursos foram transferidos
nas contas bancárias da empresa. Além disso, não foi apresentado qualquer documento quem
evidenciasse que as partes tivessem celebrado contrato de mútuo, e qual teria sido o prazo
disponibilizado à empresa FAMA para devolução dos recursos com acréscimos de correção
monetária e juros.
2a conduta: no ano-calendário de 2009, a empresa FAMA deixou de contabilizar os
valores creditados em sua conta bancária que totalizam R$ 990.888,21 e, embora intimada, não
comprovou a origem dos referidos créditos/depósitos bancários. Nesse item, acrescenta que (fls.
135):
Em vez de regularizar a situação mencionada acima, a empresa FAMA, no ano-
calendário 2010, simplesmente criou a conta contábil “1111020010 - BANCO REAL
C/1501/0002015” e debitou, na mesma, o valor de R$ 5.857,21 que representa, o
saldo existente em 31/12/2009, conforme o extrato bancário.
Estranhamente, a contrapartida do lançamento contábil mencionado no
parágrafo anterior foi a conta “1111010001 - CAIXA” e o histórico contábil
utilizado foi “DEPÓSITO(s) REAL” procurando indicar que o valor de R$ 5.857,21
teria sido retirado da conta caixa e depositado na conta bancária (o que não
ocorreu). O citado lançamento contábil está discriminado abaixo.

Ainda,
conforme
indicado
na
planilha
“Créditos/Depósitos
Bancários,
aparentemente, NÃO CONTABILIZADOS pela empresa – Tabela 9” (submetida à
empresa FAMA por intermédio do Termo de Intimação no 05/00508/2013),
também deixaram de ser contabilizados os seguintes créditos/depósitos
bancários:

Observação: embora intimada, a empresa FAMA não comprovou a origem dos
referidos créditos/depósitos bancários.
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
26
Portanto, o montante dos valores creditados/depositados nas contas bancárias da
empresa FAMA que deixou de ser contabilizado pela fiscalizada é R$ 1.025.805,24
(R$ 990.888,21 + R$34.917,03).
3a conduta: a empresa fiscalizada debitou R$ 512.187,40 de suas contas bancárias e,
comprovadamente, creditou/depositou os valores correspondentes nas contas bancárias do Sr.
Ademir Trizólio, contudo, na escrituração contábil, os correspondentes valores foram debitados em
conta contábil específica, fazendo parecer que se trataria de mero suprimento de caixa. Segundo a
fiscalização, seriam meros lançamentos contábeis fictícios para esconder a entrega de valores ao
sócio Ademir Trizólio.
4a conduta: listou dois valores (R$ 2.369,15 e R$ 230.000,00), que constatou que
foram efetuados pelo sócio Ademir Trizólio em favor da empresa FAMA, e que estes valores foram
contabilizados da seguinte forma:

Segundo a fiscalização, com os registros contábeis indicados acima, a empresa
FAMA procurou esconder que os referidos valores foram creditados/depositados pelo sócio Ademir
Trizólio, pois, conforme os lançamentos contábeis, os R$ 2.369,15 teriam sido proveniente da conta
CAIXA, enquanto que os R$ 230.000,00 teriam sido recebidos de alguma empresa denominada “

CARGA PESADA”.
Por estes motivos, entendeu-se que estas condutas da empresa fiscalizada
enquadram-se no disposto no art. 71 e/ou 72 da Lei no 4.502 de 30/11/1964.
A decisão recorrida manteve a qualificação, nos seguintes termos:
Diante dos fatos narrados no TVF e na Descrição dos Fatos e Enquadramento
legal, a aplicação da penalidade qualificada, no percentual total de 150%, seguiu
estritamente a legislação acima transcrita, pois o trabalho fiscal evidenciou as
condutas do sujeito passivo que se subsumem às hipóteses legais necessárias à
qualificação da penalidade. [...]
[...]
No presente caso, a autoridade fiscal enquadrou a conduta dolosa do
contribuinte em prática de sonegação, prevista art. 71 da Lei 4.502/64, conforme
Relatório de Atividade Fiscal às folhas 103 a 141. Ao contrário do que alega o
contribuinte, portanto, o autuante bem especificou a conduta, descrita no
Relatório, e o fundamento legal da prática dolosa, acima referendado.
[...]
No presente caso, a Fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa
do contribuinte, caracterizadora de sonegação, quando reiteradamente, durante
o período fiscalizado, de 2008 a 2012, deixa de declarar vultosas quantias em sua
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
27
Declaração de Pessoa jurídica, de natureza obrigatória, deixando-as à margem da
tributação, com evidente intuito de sonegação.
Atestou-se no procedimento fiscal várias práticas que configuram sonegação/
fraude, devidamente relacionadas no item 07 do Relatório de Atividade Fiscal.
De pronto, destaca-se que o valor de Omissão de Receita identificado no período
fiscalizado totaliza R$ 5.123.723,21. Ademais, infere-se que deste valor parte não
foi sequer contabilizada, estando completamente à margem da tributação.
Noutra frente, atestou-se prática de simular débito na conta Caixa, quando na
verdade estava a se creditar o Sócio Ademir Trizolio, fazendo crer que se trataria
apenas de meros suprimentos de caixa, quando na verdade buscava esconder a
entrega de valores ao sócio Ademir Trizólio. Ademais, a FAMA recebeu R$
1.819.000,00 do mesmo sócio, sem contudo apresentar qualquer documento
hábil e idôneo para motivar tais transferências, sugerindo prática de ocultação da
real origem / motivação destas receitas.
É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, de forma
reiterada e à margem da tributação, não decorre de mero erro, bem como as
práticas descritas implicam real intenção de ocultar receitas da imposição
tributária. A conduta evidencia flagrante intuito de sonegação e demonstra que a
Impugnante agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, o que é suficiente para manter a qualificação da penalidade imposta no
presente lançamento.
Em recurso, o contribuinte insurge-se contra a aplicação da multa de ofício, na sua
forma qualificada, primeiro aduzindo que os fatos citados nos itens 7 e 8 do relatório fiscal foram
devidamente rechaçados pela recorrente de forma que não podem servir de base para a duplicação
da multa, e, após, defende a inexistência de conduta dolosa, bem como que os fatos apontados não
evidenciam o intuito de fraudar o fisco. Por fim, pugna pela aplicação da multa de 20%, sustentando
que essa seria a multa pela inadimplência do crédito tributário apurado. Analisemos:
Primeiro, rejeita-se, de logo, o pedido para que a multa de ofício seja reduzida ao
percentual de 20%, na medida em que inexiste previsão legal para tanto. A previsão de incidência
de multa em tal patamar (art. 61 da Lei no 9/430, de 1996) diz respeito aos valores recolhidos em
atraso pelos contribuintes antes que a autoridade fiscal realize o lançamento de ofício, o que, por
óbvio, não é o caso.
No que diz respeito à qualificação da multa, de fato, revela-se adequada sua
aplicação quando a administração tributária se desincumbe do ônus de demonstrar que o sujeito
passivo utilizou-se, conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente
ocultem fatos jurídicos que geram o dever de pagar tributo. Além disso, tratando-se de elemento
punitivo, é imprescindível que exista nexo causal e consequencial entre os fatos geradores colhidos
pelo Fisco e outros fatos apurados, tratados como correspondentes às condutas descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4,502/64, para a devida qualificação da multa de ofício.
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
28
No caso em tela, como se viu, a fiscalização elencou, em síntese, quatro condutas
que, em seu sentir, caracterizariam condutas a atrair a tipificação qualificada da multa. Discordo de
sua conclusão.
Nenhumas delas se prestam a tal intento. Ou a ausência de esclarecimentos quanto à
origem dos recursos que ingressaram na conta do contribuinte seja o motivo ensejador da omissão
de receitas apuradas de acordo com o art. 42 da Lei 9.430/96 (condutas 1, 2 e 4), ou não se conecta
com os fatos que resultaram na caracterização da infração da citada omissão de receitas apurada por
presunção (conduta 3). Além do mais, os apontamentos contábeis mencionados pela fiscalização
não se associam à multa qualificada do crédito tributário lançado de ofício em razão de omissões de
receitas apuradas, as quais ocorreram independentemente da contabilização dos valores
considerados omitidos.
Em situação semelhante, a 1a Turma da CSRF, no Acórdão no 9101-005.385, de 10
de março de 2021, já acatou o racional aqui utilizado, para manter o afastamento da qualificação da
multa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003, 2004,
2005 MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. MANOBRAS SOCIETÁRIAS
CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. DESVINCULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E
DA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE TITULARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha verificado a
realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou fraudulentas,
visando à troca de titularidade da companhia e seu encerramento, tais fatos, per
si, não justificam a qualificação da multa de ofício referente às infrações
tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo
causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo
indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as
condutas descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Por outro lado, afasta-se também a motivação da DRJ, quando traz características da
própria infração como fundamento para duplicação da sanção correspondente, conjecturando, a meu
ver, sobre sua ocorrência no tempo e montante. Transcreve-se mais uma vez passagem do voto da
DRJ:
É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, de forma
reiterada e à margem da tributação, não decorre de mero erro, bem como as
práticas descritas implicam real intenção de ocultar receitas da imposição
tributária. A conduta evidencia flagrante intuito de sonegação e demonstra que a
Impugnante agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, o que é suficiente para manter a qualificação da penalidade imposta no
presente lançamento.
Penso que o argumento utilizado nada mais é do que repetição da própria infração
verificada, totalmente desconectado da subjetividade da conduta do contribuinte, exigida em lei na
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
29
verificação do dolo e constatação da real intenção do infrator. O critério de repetição é incapaz de
retratar postura fraudulenta contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
Com relação à questão da proporção da infração de omissão de receitas, também
compreendo que ela não representa elemento fático hábil para socorrer a validade da justificativa
para duplicar o percentual da multa, de 75% para 150%.
Na mesma linha, apontar que a infração cometida foi de vultoso valor quando
comparado com aquilo que efetivamente foi recolhido, igualmente, representa mera conjectura
sobre a dimensão financeira, característica essa do tributo exigido que não encontra qualquer
respaldo legal no sistema tributário nacional, para se revestir de motivo para amparar a majoração
da pena. Sem contar que se torna um exercício por demais subjetivo, pois qual a proporção da
receita considerada omitida para deixar de aplicar a multa ordinária, de 75%, para aplicar a
excepcional, de 150%? Duas vezes do que foi ofertado à tributação, três vezes, enfim.
Logo, a multa aplicada deve ser desqualificada.
Com referência ao agravamento da multa, ela tem como justificativa a conduta
reiterada do sujeito passivo em não atender aos pedidos de apresentação de documentos e de
solicitação de informações requeridos pela autoridade fiscal. Veja-se:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;”
A fiscalização relacionou as condutas que, em seu entender caracterizaram o
agravamento da multa. Segue seus termos (fls. 138):
[...], no curso da fiscalização, além dos reiterados pedidos de prorrogação de
prazo (vide item 9), tem-se que a empresa FAMA também deixou de apresentar
documentos e esclarecimentos dentro dos prazos concedidos pela Fiscalização
conforme detalhado a seguir.
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
30

Pela análise da tabela acima, não resta dúvida quanto ao fato de que a empresa
FAMA, no curso da fiscalização, deixou de apresentar documentos e
esclarecimentos dentro do prazo concedido nos termos de intimação, o que
implica na necessidade de aplicação do disposto no art. 44, §2o, inciso I, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O TVF detalhou algumas das atitudes consideradas pela fiscalização prejudiciais o
lançamento. Veja-se (fls. 138/140):
9. ATITUDES DA EMPRESA FAMA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO
Neste item serão mencionadas algumas das atitudes tomadas pela empresa
FAMA no curso da fiscalização.
A primeira está ligada à quantidade de pedidos de prorrogação de prazo
solicitados pela empresa FAMA para atendimento às intimações. Referidos
pedidos e os correspondentes Termos de Intimação estão relacionados na tabela
abaixo:

Fl. 7757
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
31

A segunda atitude da empresa FAMA está relacionada ao fato de ter deixado de
apresentar os documentos solicitados (conforme relatado no subitem 5.6.) e ao
fato de ter apresentado uma pequena fração dos documentos solicitados
(conforne relatado no item 3 e nos subitens 5.3. e 5.4.).
As atitudes tomadas pela empresa FAMA, no curso da auditoria fiscal,
contribuíram para que a fiscalização determinada pelo MPF-F no 0812200-2013-
00508-0 não fosse concluída com brevidade.
Convém mencionar que, em diversas oportunidades (resposta datada de
14/01/2014, resposta protocolada em 26/05/2015, pedido de prorrogação de
prazo protocolado em 08/07/2015, pedido de prorrogação de prazo datado de
21/07/2015, resposta protocolada em 17/07/2015, pedido de prorrogação de
prazo protocolado em 31/07/2015 e pedido de prorrogação de prazo protocolado
em 07/08/2015), a empresa FAMA alegou necessidade de obtenção dos
documentos solicitados junto a empresa responsável pelo arquivamento dos
mesmos (SAFE BOX CONDICIONAMENTE DE ARQUIVOS S/S LTDA EPP, CNPJ
04.238.307/0001-86, doravante simplesmente “SAFE BOX”).
Contudo, o fato de manter os documentos arquivados junto à empresa SAFE BOX
não pode ser utilizado como argumento para a apresentação de documentos fora
do prazo ou para justificar a falta de apresentação dos mesmos. Tal afirmação
decorre do disposto no art. 527, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
32
A norma citada no parágrafo anterior dispõe que a empresa, optante pelo lucro
presumido, deverá manter “em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal” (grifei).
Neste ponto, penso que a decisão também deve ser reformada.
Pelo que se deduz do termo confeccionado pelo Agente autuante, todas as intimações
foram atendidas, ainda que parcialmente e não do modo que a fiscalização desejava que fossem
atendidas. Porém, percebe-se de pronto que todas as intimações não atendidas e que resultaram no
agravamento da mula aplicada também deram causa à presunção de omissão de rendimentos.
A impossibilidade de uma mesma conduta servir de base tanto à presunção de
omissão quanto à sua penalização encontra paralelo com a situação já pacificada neste CARF, por
meio da Súmula 133, aprovada pelo Pleno em 03/09/2019:
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
De fato, a omissão em prestar esclarecimentos não pode gerar tanto a presunção de
omissão de rendimentos quanto a multa agravada. É que falta de explicação quanto aos
suprimentos de caixa já tem consequência específica que é a autorização para a presunção de
omissão de receitas.
Também não prospera a alegação fiscal de que as concessões de prazo para
esclarecimentos ou juntada de documentos trouxeram prejuízo à fiscalização, pois o presente
lançamento decorreu de presunção de omissão de receitas com base no art. 42 da Lei 9.430/96 e,
nessa hipótese, inverte-se o ônus da prova, fazendo com que as Autoridades Fiscais possam tributar
com base apenas no fato-base da presunção (o fato auxiliar, o indício), dispensando-as de provar o
fato presumido.
Neste ponto, trago decisão do ilustre Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida, nos
autos do Processo n. 15563.720068/2013-33, assim ementada:
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que o contribuinte não tenha apresentado todos os dados solicitados pela
fiscalização, deve-se afastar a multa agravada quando constatado que tal
circunstância não obstaculizou nem prejudicou, de forma incisiva, a definição da
base de cálculo dos tributos lançados.
Assim, inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento às
intimações fiscal para apresentar documentos e/ou esclarecimentos solicitados pela fiscalização, já
que estas omissões têm consequências específicas previstas na legislação de regência, que no
caso foi a presunção de receita omitida.
Portanto, impõe-se também o desagravamento da multa de ofício aplicada.
Assim, neste tópico, reduz-se a multa de ofício aplicada de 225% para 75%.

Fl. 7759
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
33
Decadência
A Recorrente alega a ocorrência de decadência do PIS e COFINS para os fatos
geradores ocorridos de outubro de 2009 a setembro de 2010, uma vez que o contribuinte foi
notificado do lançamento em 30/11/2015.
Prospera sua alegação.
A decadência constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a que se
refere o art. 156 do CTN, cuja regra geral foi definida no art. 173, nos seguintes termos:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nos casos, porém, em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar-se à atuação da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a legislação aplicável
para apurar o montante e efetuar o recolhimento do tributo ou contribuição devidos, o prazo
decadencial foi definido em cinco anos a contar da data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o
do CTN, transcrito em seguida:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
.................................................................................................................
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (grifos acrescentados)
Sobre o assunto, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou
seu entendimento no Recurso Especial no 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos, no sentido de que o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito tributário é
de cinco anos, contados:
(i)
a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de
pagamento, ainda que parcial, e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
34
(ii)
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento, e quando inexistir
declaração prévia do débito (art. 173, I, CTN).
Então, fica evidente que as duas situações acima apontadas, a falta de pagamento e as
circunstâncias indicativas de dolo e fraude, fazem com que o prazo de decadência seja o do art. 173,
I, do CTN.
No caso concreto, os pagamentos daqueles tributos (PIS/COFINS) foram
confirmados nos sistemas de controle da arrecadação da RFB, conforme mencionado pela própria
DRJ. Portanto, resta atendida a condição de pagamento antecipado dos tributos para fins de inclusão
nas regras de decadência do art. 150, §4o.
Com referência à conduta dolosa, como se viu, também se afastou o dolo e a fraude,
desqualificando a multa aplicada.
Logo, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do auto de infração na data
de 30/11/2015, deve ser acolhida a alegação de decadência, reconhecendo-se a sua ocorrência, para
os fatos geradores anteriores a novembro de 2010 (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS).

Lançamentos Conexos

O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do
IRPJ, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito a preliminar suscitada e no mérito, voto por dar parcial
provimento ao recurso para: i) acolher a alegação de decadência, reconhecendo-se a sua ocorrência,
para os fatos geradores anteriores a novembro de 2010 (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), bem como ii)
desqualificar e desagravar a multa aplicada, reduzindo-a de 225% para 75%.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
O i. Relator restou vencido, durante os debates realizados na sessão de julgamento,
por maioria qualificada, no que respeita ao agravamento da multa, como se verá.
2.

Em síntese, a relatoria é pela “impossibilidade de uma mesma conduta servir de
base tanto à presunção de omissão quanto à sua penalização encontra paralelo com a situação já
pacificada neste CARF, por meio da Súmula 133”. Este enunciado, todavia, ressalta que a
penalização não pode se dar “por si só”: nos termos da jurisprudência colacionada, a multa pode,
sim, ser agravada quando “obstaculizou [ou] prejudicou, de forma incisiva, a definição da base de
cálculo dos tributos lançados”. Foi o caso.
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
35
3.

Primeiramente, a relatoria aduz que “todas as intimações foram atendidas, ainda
que parcialmente e não do modo que a fiscalização desejava que fossem atendidas”. A afirmação
é improcedente, como se vê da leitura do primeiro quadro de e-fls. 138 (fl. 36 do “Relatório de
Atividade Fiscal” – RAF), em que há 4 Termos de Intimação não atendidos, a afastar, também, a
alegação recursal de que houve, no máximo, “[atraso] no oferecimento dos documentos e
informações”.
4.

Em segundo lugar, a relatoria aponta que a “falta de explicação quanto aos
suprimentos de caixa já tem consequência específica que é a autorização para a presunção de
omissão de receitas”. Os Termos de Intimação vinculados à tal infração são os de nos
02/00508/2013 e 04/00508/2013, que não estão arrolados pela Fiscalização no primeiro quadro
de e-fls. 138 como ensejadores do agravamento da multa. Mesmo assim, a documentação neles
requerida não foi apresentada transcorridos 171 dias de sua ciência, o que acarretou a emissão
de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMFs).
5.

A seguir, em relação aos Termos de Intimação que ensejaram o agravamento, a
relatoria aponta que “[t]ambém não prospera a alegação fiscal de que as concessões de prazo
para esclarecimentos ou juntada de documentos trouxeram prejuízo à fiscalização, pois o presente
lançamento decorreu de presunção de omissão de receitas com base no art. 42 da Lei 9.430/96”.
Discorda-se.
5.1.

Pelo Termo de Intimação no 03/00508/2013, o Contribuinte foi intimado a
apresentar uma relação contendo os dados dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Carga (CTRCs) e cópia das notas fiscais por si emitidas. Os históricos contábeis dos lançamentos
discriminados na planilha “Lançamentos Contábeis registrados como CONTRAPARTIDA de
Créditos/Depósitos Bancários (NÃO SE TRATA DE AMOSTRAGEM) - Tabela 5” não permitiam
identificar o correspondente documento fiscal, não sendo possível identificar se os
créditos/depósitos bancários já haviam sido tributados. Intimado a apresentar resposta,
apresentou apenas solicitação de prorrogação de prazo.
5.2.

Em virtude do mencionado no subitem anterior, a empresa foi intimada (Termo de
Intimação no 05/00508/2013) a apresentar os originais dos documentos que teriam dado suporte
aos lançamentos contábeis listados na planilha mencionada. Transcorridos 145 dias, apresentou
documentos relativos a apenas 10 dos 204 lançamentos contábeis discriminados, que não
comprovavam a origem dos créditos/depósitos bancários aos quais o referido lançamento contábil
estava vinculado, cuja motivação foi dada a conhecer pelo Termo de Intimação no 07/00508/2013
(que também ficou sem resposta). Mesmo por amostragem, em outra planilha do Termo de
Intimação no 05/00508/2013, em que se identificou número de duplicata ou de nota fiscal, “1a
AMOSTRAGEM dos Lançamentos Contábeis contendo número de documentos e registrados como
CONTRAPARTIDAS de Créditos/Depósitos Bancários – Tabela 6”, quando foram selecionados 136
lançamentos, o Contribuinte apresentou documentos em relação a 15, tornando “inviável
aguardar que a empresa fiscalizada apresentasse documentos relativos aos outros 121
lançamentos contábeis”. Também neste Termo, solicitou-se o preenchimento da planilha
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.513 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720326/2015-94
36
“Créditos/Depósitos Bancários, aparentemente, NÃO CONTABILIZADOS pela empresa – Tabela 9”,
que deveria ser efetuada mediante a apresentação de documentação hábil e idônea compatível
em datas e valores, nada tendo sido carreado aos autos.
5.3.

Ainda, por intermédio do Termo de Intimação no 06/00508/2013, foram solicitados
documentos que teriam amparado 155 lançamentos contábeis da empresa e documentos
vinculados a 76 créditos realizados na conta de ADEMIR TRIZÓLIO. Todavia, transcorridos 111 dias
da data de ciência, foram apresentados, apenas, documentos relativos a 30 (trinta) lançamentos
contábeis e a 7 (sete) créditos bancários na conta do sócio.
6.

Infere-se, portanto, que se verificou o “não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para [...] prestar esclarecimentos”, na dicção legal. Os Termos de
Intimação referidos são específicos e detalhados, não tendo sido apresentados grande parte dos
documentos solicitados, levando à ocorrência de embaraço aos trabalhos. O prejuízo fica ainda
mais evidente quando se verifica que, já na DRJ, houve acolhimento da preliminar de decadência
em relação aos períodos anteriores a novembro de 2009 (em relação à Contribuição ao PIS/Pasep
e à Cofins), ampliados por esta segunda instância de julgamento em relação aos períodos
anteriores a novembro de 2010 (para todos os tributos lançados), tendo a Fiscalização assim se
referido no RAF (e-fls. 104):
Em virtude da complexidade da análise de cinco anos-calendários e em virtude da demora
na apresentação de documentos pela empresa FAMA (muitos dos quais sequer foram
apresentados), tem-se que os fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2008, no 1o
trimestre de 2009, no 2o trimestre de 2009 e no 3o trimestre de 2009 foram atingidos pelo
instituto da decadência.
CONCLUSÃO
7.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para desqualificar a multa de ofício (o que acarreta acolher a preliminar de
decadência para os fatos geradores anteriores a novembro de 2010), mantendo a autuação e seu
agravamento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS

Fl. 7763
DF CARF MF
Original